Tribunal: TJPA
Processo: 0803138-67.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803138-67.2022.8.14.0401

APELANTE: HILTON ALEXANDRE BARBOSA MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0803138-67.2022.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: HILTON ALEXANDRE BARBOSA MACIEL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, § 9º E ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. DA SUBSTITUIÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0803138-67.2022.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: HILTON ALEXANDRE BARBOSA MACIEL

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por
HILTON ALEXANDRE BARBOSA MACIEL
,
contra sentença prolatada pelo 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou pela prática do crime descrito no artigo 129, §§ 9º e 13 e artigo 147, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais. Houve a suspensão condicional da pena pelo prazo de 01 (um) ano.

Consta na denúncia em síntese (Id. 14719245), no dia 24/01/2021, por volta das 04h00, o apelante sob efeito de álcool, agrediu fisicamente e ameaçou a sua companheira Ingrid Gomes de Melo, com quem convivia por 26 (vinte e seis) anos, tendo 02 (dois) filhos desta relação.

No dia dos fatos, o recorrente se encontrava ingerindo bebida alcoólica na rua e ao retornar para a moradia do casal, já alcoolizado, invadiu o quarto e enforcou a vítima proferindo as textuais "EU VOU TE MATAR", logo em seguida a mordeu na região de seu ombro e jogou uma garrafa de cerveja na mesma. Relata a vítima que em virtude de sua filha e sua cunhada estarem presente no momento, conseguiram lhe conter e fazê-lo ir embora.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (ID 14719283), contra a qual a defesa recorreu (ID. nº 14719289), pugnando a absolvição por insuficiência de provas, a improcedência por danos morais e a substituição da suspensão condicional da pena.

Constam as contrarrazões no ID nº 14719292, pelo improvimento.

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo (ID nº 115394556).

Sem revisão
, por se tratar de crime que a lei estipula pena de detenção.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

Pretende a defesa a absolvição do apelante, sob o fundamento de que o édito condenatório teve como base unicamente a palavra da vítima.

Diferentemente do alegado, entendo que há nos autos o mínimo de provas a embasar a condenação, conforme se observa dos depoimentos prestados, em Juízo.

A vítima Ingrid Gomes Melo, declarou em juízo:

“relatou que à data dos fatos, o réu retornou para casa, por volta das 04h00 da manhã, e a acusou de infidelidade. Passou a enforcá-la e disse que a mataria. Além disso, mordeu-a no rosto e no ombro. Confirmou que o acusado quebrou uma garrafa de cerveja no portão e os estilhaços acertaram nela, o que a deixou com marcas também. Declarou que ele retornou para casa há um ano, disse que embora ele não tenha a agredido desde então, apresenta comportamento controlador, a impedindo de manter contato com outras pessoas. (...)” (Trecho retirado da Sentença - fls. 97/102, Id. 14719283) (Grifo nosso)

Corroborando com o depoimento da vítima, consta o Laudo Pericial de Lesão Corporal (fls. 22/23, Id. 14719241) que atestou que a vítima apresentava “equimose arroxeada na face antero-medial do terço proximal do antebraço esquerdo e na face posterior do terço médio do braço direito. Escoriações na face posterior do terço distal do braço esquerdo. Escoriações e equimose arroxeada na região acromial esquerda”, agressões causadas por ação contundente.

Não há como se dizer que os elementos de prova constantes dos autos sejam insuficientes para a condenação do Recorrente. Ora, a palavra da vítima, ainda que solitária, se constitui validamente em elemento probante bastante para fundamentar o decreto de condenação de agente apontado como seu autor, notadamente quando prestada de forma isenta, segura e convincente, como ocorre neste caso.

Diante do contexto apresentado, não há como criar um Juízo de convicção diverso do condenatório. A ofendida narrou os detalhes da conduta delitiva praticada.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial já consolidada:

"APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9º DO CP. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Diante de todo o quadro probatório produzido, restou comprovada a tipicidade da conduta do apelante, não havendo que se falar em reforma da sentença para fins de absolvição."

(TJ-RJ - APL: 00022081120188190037 202105005414, Relator: Des(a). ANTONIO EDUARDO FERREIRA DUARTE, Data de Julgamento: 08/06/2021, QUARTA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/06/2021)

As provas constantes dos autos são totalmente desfavoráveis ao Recorrente, demonstrando que ele, efetivamente, praticou o delito contra a vítima, pelo qual foi devidamente condenado.

2.

Da exclusão da indenização.

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, através de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo
[1]
.

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório e a fixação de valor módico à título de reparação econômica à ofendida (R$ 1.000,00), concluo que manutenção da condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais é de rigor, de sorte que a tese defensiva de reforma da sentença, no particular, não merece prosperar.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

3.

Da substituição da suspensão condicional da pena.

Requer o Apelante a substituição da suspensão condicional da pena e o direito de cumprir a sanção em qualquer uma das modalidades, alegando que as medidas impostas foram mais gravosas do que a própria pena privativa de liberdade aplicada.

O magistrado sentenciante concedeu o benefício da suspensão condicional da pena ao Apelante pelo período de 01 (um) ano, por preencher os requisitos estabelecidos no art. 77 do CPB. Entretanto, a Defesa pugna por seu afastamento, ao argumento de ser a referida medida mais gravosa do que a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A suspensão condicional da pena (sursis) é instituto que permite a cessação por determinado tempo, da execução da pena privativa, ficando o sentenciado em liberdade sob determinadas condições.

Conforme o disposto na Lei de Execução Penal, o momento adequado para o Apelante manifestar se aceita ou não o cumprimento das condições de suspensão condicional da pena é na fase de execução, não devendo prosperar tal tese.

Assim, é inviável o pleito da Defesa para a substituição da suspensão condicional da pena, visto que tal pedido deve ser feito em audiência admonitória, perante o Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Ementa
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há irregularidade na análise do writ sem a oitiva prévia do Ministério Público Federal. Os arts. 64, inciso III, e 202, ambos do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, não afastam do Relator a faculdade de decidir liminarmente, o habeas corpus e o recurso em habeas corpus, cuja pretensão se conforma ou contraria a
jurisprudência
consolidada dos Tribunais Superiores. 2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.
3. Na espécie, o
crime
que lastreou a condenação do Agravante não está relacionado a violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, mas trata-se de tentativa de furto de roupas, de modo que não há dano moral presumido ou in re ipsa, sendo essencial a produção de provas para a caracterização de lesão de ordem moral, o que não se verificou no caso. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Belém, 22/11/2023